Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748443-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEHILTON MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia no Cumprimento de Sentença n. 0706395-02.2022.8.07.0009 proposto pelo agravante em desfavor de JOSEHILTON MARTINS DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214602174 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido formulado pelo exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito, em detrimento do percentual de 30% (trinta por cento) pleiteado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 66154496), o agravante afirma que o executado é policial militar e aufere renda mensal líquida no valor de R$11.568,83 (onze mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). Sustenta que este Tribunal possui o entendimento de que é possível a majoração do percentual de penhora salarial do devedor, sendo esse tipo de constrição a última alternativa para saldar o débito perseguido. Assevera que se faz necessária a majoração em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, haja vista que, além do fato de a dívida estar no valor de R$ 554.035,09 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trinta e cinco reais e nove centavos) e de a remuneração do devedor ser elevada, a constrição não impedirá o sustento de sua família e não representará ofensa à sua dignidade. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência, a fim de majorar a penhora realizada para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 66154498 e 66154499. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda de risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de majoração da penhora mensal de parte da verba salarial auferida pelo agravado, para fins de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o valor atualizado de R$ 554.035,09 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trinta e cinco reais e nove centavos). De outro lado, o agravado percebe remuneração bruta de R$ 31.887,44 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e líquida de R$ 11.568,83 (onze mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), em razão de descontos oriundos de empréstimos, assistência à saúde, imposto de renda, previdência social, etc, conforme comprovante de rendimentos de abril de 2024 - ID 197598859 dos autos de origem. Considerando que o decisum recorrido fixou que a “[...] base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente as importâncias retidas em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária”, o valor mensal a ser descontado da remuneração do executado, no percentual de 15% (quinze por cento), será o seguinte: R$ 31.887,44 (Rendimentos brutos) - R$ 6.952,30 (IRPF) - R$ 3.348,18 (Previdência) = R$ 21.586,96 R$ 21.586,96 x 15% = R$ 3.238,04 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos) O recorrente deseja que o referido percentual seja majorado para 30% (trinta por cento), porém isso faria com que o executado sofresse um elevado desconto mensal de R$ 6.476,08 e, por conseguinte, recebesse renda líquida no seguinte valor: R$ 11.568,83 - R$ 6.476,08 = R$ 5.092,75. Ou seja, a penhora no patamar pretendido seria de maior valor que os rendimentos líquidos do devedor, o que não se mostra razoável e proporcional no caso dos autos. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência do executado. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. (...) 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se adequada, pelo menos em sede de cognição sumária, a manutenção da penhora mensal no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração auferida pelo executado, nos termos da decisão agravada, o que corresponde ao valor de R$ 3.238,04 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos). No que se refere à alegada urgência, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há a possibilidade de perecimento do direito apto a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, após a oportunidade do agravado se manifestar acerca de sua atual situação financeira, o percentual da penhora, já fixado em 15% (quinze por cento), poderá ser majorado em sede de cognição exauriente. Assevere-se que o cumprimento de sentença tramita há menos de 1 (um) ano e que, dado o célere trâmite do agravo de instrumento, não subsiste receio de que o credor venha a sofrer prejuízo até o julgamento final do recurso. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como ser concedido o pedido formulado em sede de cognição sumária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 10:07:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora